Tribunal: TCU
Processo: 047.509/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1114/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234 e 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer do presente feito como denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, determinando o arquivamento do processo após ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 047.509/2020-1 (DENÚNCIA) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.4. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) 1.5. Representação legal: Christian Tárik Printes (OAB/SP 316.680), Ana Carolina Navarrete (OAB/SP 310.337) e outros 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei 8.443/1992, e, por analogia, do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; 1.6.2. dar ciência ao denunciante e à ANS acerca da presente deliberação, nos termos do parágrafo único do art. 235 do RITCU, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 36; e 1.6.3. arquivar o presente feito.